Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010491-42.2018.8.11.0000
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO: MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Inibitória no 2610-76.2018.811.0082, pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Requerida a interrupção imediata da instalação de postes de energia elétrica no Bairro Santa Rosa e a interligação destas estruturas na rede de energia que atende a região, fixando multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 2o da Lei no 8.437/72, no sentido de que a liminar só poderia ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas.
Aduz, ainda, a violação, também ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
Registra que, sobre a obra em questão, “os postes que a integram, não pertencem à ENERGISA (...) o ramal que está sendo erigido e os bens que o formam pertencem a terceiro, quem seja a Águas de Cuiabá, e sobre referida obra a ENERGISA não possui qualquer responsabilidade, ingerência ou dever de fiscalização”.
Pontua que a decisão recorrida a impõe a prática de ato ilegal, qual seja, turbação à posse de terceiro.
Enfatiza que as providências determinadas pelo Juízo não competem a ela e sim ao Poder Público e aos seus concessionários.
Sublinha a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar, e a presença do periculum in mora reverso. Alternativamente, pleiteia a ampliação do prazo para cumprimento da decisão recorrida.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
Pedido liminar indeferido. (Id 8068489)
Dessa decisão, a Recorrente apresentou Agravo Interno, que foi desprovido conforme acórdão lançado nos autos Id 26816499.
Contrarrazões apresentadas pelo parquet pelo desprovimento do recurso. (Id 8446697)
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso.
Em consulta ao andamento processual da ação de base, verifica-se o lançamento de sentença (Id 74499164 – autos da ação de origem)
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, o feito de origem foi julgado, tendo o magistrado singular extinguido a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, esvaziando o objeto do presente recurso.
Transcrevo parte dispositiva da sentença proferida nos autos de base:
“(...)
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:
2.1. REVOGO a liminar concedida no Id. 42053905 – Págs. 38/41 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e
2.2. Evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI c/c artigos 493, do CPC/2015.
2.3. Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.
2.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
2.5. P.R.I.C.” (sic decisão da ação de base – Id 74499164)
A decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença, além de ter sido expressamente revogada. Logo não há mais que cogitar do reexame da matéria.
Sendo assim, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se, automaticamente, o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.
Com essas considerações, com base no artigo 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora